Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E FILMAGEM DAS AGRESSÕES. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOLO COMPROVADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL. LESÕES CONTUSAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
1. Havendo manifestação expressa da vítima quanto ao seu interesse na apuração criminal dos fatos, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de representação da vítima.
2. Na hipótese sob julgamento, a autoria e a materialidade delitiva do crime de lesão corporal leve podem ser extraídas: (i) do registro de ocorrência policial; (ii) dos depoimentos prestados em Juízo; (iii) da mídia anexada aos autos que registrou o exato momento das agressões, na qual é possível ver que o réu parou o carro e saiu em direção da vítima, agredindo-a com socos, tapas e arremessando-a contra o solo; (iv) do laudo de exame de corpo de delito, que concluiu pela existência de lesões contusas. Diante de todo o conjunto de provas mencionado, é forçoso concluir que as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação criminal.
3. As provas dos autos demonstram que o réu agrediu a vítima e causou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, o que afasta a tese de ausência de dolo e legítima defesa, sobretudo, porque as provas demonstraram que foi o réu quem iniciou as agressões.
4. Demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito que houve ofensa à integridade física da vítima, que concluiu pela presença de lesões contusas, deve o acusado responder pelo crime de lesão corporal previsto no art. 129, caput, do Código Penal, afastando-se a desclassificação para a contravenção de vias de fato. Precedentes do TJDFT: Acórdão 133855 (2a Turma Criminal), Acórdão 1190481 (2a Turma Criminal) e Acórdão 991997 (3a Turma Criminal).
5. Conforme pacificado pelo STF, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Verificado o emprego de violência pelo acusado, mostra-se inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pleiteada. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos: 1170151 e 1721497.
6. A dosimetria da pena observou adequadamente os requisitos legais aplicáveis, motivo pelo qual não se mostra viável o aumento da pena fixada pelo Juízo de origem. Por outro lado, considerando que o réu é reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP e súmula 269 do STJ. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdãos 1847529 e 1780647.
7. Apelação Criminal do réu CONHECIDA, preliminar rejeitada e, no mérito, NÃO PROVIDA. Apelação Criminal da assistente de acusação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.